Tribunal: TJDFT
Processo: 0000347-69.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000347-69.1997.8.07.0001 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (no exercício da CURADORIA ESPECIAL de MARISA YURI NOBAYASHI, TOMOKO NOBAYASHI, YOSHIMI NOBAYASHI) AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, no exercício da CURADORIA ESPECIAL DE YOSHIMI NOBAYASHI, TOMOKO NOBAYASHI e MARISA YURI NOBAYASHI MITSUE NOBAYASHI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de atuação fixado pelo legislador Constitucional. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que a matéria está prequestionada, de modo implícito, ou ainda, com o manejo dos declaratórios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018